Tribunal: TJDFT
Processo: 0709892-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES POR MEIO DE PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTOS POSTERIORES. DÉBITO IPTU/TLP. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO RECORRIDO. LIMITAÇÃO AO TEMPO DE AQUISIÇÃO DA POSSE. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, tão somente para condenar o segundo réu na obrigação de pagar os valores relativos à metade do IPTU/TLP de 2018 e à integralidade do IPTU/TLP do ano de 2019, no valor atual de R$ 634,31, além dos impostos que se vencerem enquanto estiver na posse do imóvel.

2. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, nos termos do art. 32, do CTN e do art. 156, I da Constituição Federal.

3. No caso, verifica-se do encadeamento dos sucessivos substabelecimentos de procuração outorgada pelo recorrente, ID 16131805 – p. 3/5, que o recorrido adquiriu a posse do imóvel somente na data de 13/06/2018. Desse modo, a dívida do IPTU/TLP, relativa aos exercícios anteriores – anos de 2003 a 2017 e 2018 pro rata –, há de ser atribuída aos demais adquirentes do imóvel, considerando-se que ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, em tais períodos, o recorrido não possuía poderes sobre o imóvel, não podendo ser responsabilizado pelo pagamento da exação. (Acórdão 1089182, 20160310067744APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL)

4. Com efeito, por serem as obrigações tributárias, incidentes sobre imóveis, de natureza propter rem, os débitos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade imobiliária, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, conforme art. 130, do CTN e art. 4o, § 3o, do Decreto distrital n. 28.445/2007, sem prejuízo, contudo, da responsabilidade solidária do recorrente pelo pagamento do tributo, por ainda constar como proprietário do imóvel no álbum imobiliário (ID 16131815), e no cadastro imobiliário fiscal da Secretaria de Fazenda (ID 16131816).

5. Outrossim, não se vislumbra a possibilidade de transferir a sua obrigação tributária perante o Fisco, em decorrência de simples convenção celebrada entre particulares, tratando-se de instrumento hábil a surtir efeitos - com força de lei - apenas entre as partes contratantes (res inter alios acta), não tendo o condão, portanto, de modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, conforme dispõem o art. 123 do CTN e art. 5o do Decreto distrital n. 28.445/2007.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, uma vez que defiro a justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.